Tribunal: TJBA
Processo: 8046125-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046125-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: P. G. V. e outros

Advogado(s)
:
LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI registrado(a) civilmente como LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO.
PRETENDIDA REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA, JÁ DECIDIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.

1.

Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2.

O acórdão embargado examinou suficientemente as questões relativas à legitimidade passiva, à aplicação das normas da ANS e à responsabilidade solidária da administradora de benefícios, inexistindo omissão.

3.

A simples menção genérica a dispositivos legais não configura omissão apta a justificar o prequestionamento.

4.

Configurado o intuito manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

5.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se o acórdão em sua integralidade, com i
mposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
8046125-32.2024.8.05.0001
, em que figuram, como Embargante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros
,
e, como Embargado
P. G. V. e outros
.

Acordam os Desembargadores e Juízes Convocados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Dra. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

MR06